Tribunal: TJES
Processo: 5008377-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008377-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CARLOS ANDRE RIBEIRO PIRES
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2003. A defesa sustenta ausência de requisitos legais para a prisão preventiva, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e existência de condições pessoais favoráveis, requerendo a revogação da prisão, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos do art. 312, do CPP, e avaliar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é cabível nos termos do art. 313, I, do Código de Processo Penal, diante da gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, cuja pena máxima ultrapassa 4 anos.
4. Estão presentes os requisitos do art. 312, do CPP: há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, considerando a apreensão de 346g de crack, balança de precisão, faca, lâmina de barbear e R$ 400,00 com odor da droga, além da reincidência específica do paciente.
5. O perigo gerado pelo estado de liberdade do agente justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da quantidade de droga apreendida e da atuação reiterada no tráfico, conforme outro processo em curso contra o paciente.
6. As medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP, são inadequadas ao caso, uma vez que não neutralizam o risco concreto representado pela liberdade do agente.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade ou residência fixa, não impedem, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os demais requisitos legais.
8. Não há excesso de prazo a justificar o relaxamento da prisão, pois a denúncia foi oferecida e recebida dentro do prazo legal, afastando qualquer ilegalidade.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 319; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 993.038/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 975.500/SP, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5008377-02.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ANDRE RIBEIRO PIRES

Advogado(s) do reclamante: LARISSA REIS DA SILVA XAVIER

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente
Carlos André Ribeiro Pires
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006, apurado nos autos da Ação Penal nº 0000369-58.2025.8.08.0021.

Nesse contexto,
sustent
a
a
defesa

que

não estão presentes
os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
além de
apontar
excesso de prazo
para o oferecimento da denúncia
,
de modo que,
ressaltando as condições pessoais favoráveis,

requer a

revogação
da prisão preventiva
,
com a expedição de alvará de soltura em benefício
do paciente,

ainda que com a imposição das medidas cautelares estabelecidas no art. 319, do mesmo código.

Poi
s bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito
isso
,
no que concerne à alegação de ausência de preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente
, apesar da manifestação inicial do impetrante, verifico que não merece acolhimento, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, destaco que se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da custódia cautelar prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do crime estabelecido no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Noutro giro, quanto aos requisitos do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva de Carlos André Ribeiro Pires, em especial acerca da prova da existência do crime e dos indícios suficientes de autoria.

Em relação ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
, entendo que persiste para a garantia da ordem pública, considerando que o paciente, conhecido pelo envolvimento com o tráfico de drogas em Guarapari, foi abordado em poder de 346g (trezentos e quarenta e seis gramas) de crack, além de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie com forte odor do entorpecente, balança de precisão, lâmina de barbear, e uma faca de corte.

Outrossim, imperioso consignar que em consulta ao Sistema Infopen/ES, constata-se o paciente responde a outro processo também pela prática de tráfico de drogas (Ação Penal nº 0000443-49.2024.8.08.0021).

Em verdade, é certo que as circunstâncias mencionadas
na presente deci
s
ão

evidenciam
o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade d
e
Carlos André Ribeiro Pires
, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a
manutenção da
custódia cautelar do mesmo,
não havendo que falar em revogação da prisão preventiva
, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos
e em decisão plenamente fundamentada
.

Noutro giro, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam insuficientes na aferição do binômio necessidade e adequação.

De igual modo, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

Por derradeiro
, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva em razão do excesso de prazo no oferecimento da denúncia, encontra-se prejudicado, visto que, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, a exordial acusatória foi devidamente oferecida pelo Ministério Público de 1º grau em
29
de
maio
de 2025, e recebida pelo magistrado
a quo

no dia seguinte
.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 11 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)